Tribunal: TJMT
Processo: 1020957-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020957-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE RICARDO GONCALVES DA SILVA MARTINS - CPF: 710.510.741-34 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO BARBOSA ROS - CPF: 344.419.561-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM FUNDAMENTO NA ESCOLHA DO JUÍZO COMUM. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito n. 1044966-51.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O agravante alegou hipossuficiência econômica, apresentou declaração de pobreza e documentos comprobatórios, sustentando ilegalidade da decisão ao condicionar o indeferimento à escolha do juízo comum em vez dos Juizados Especiais Cíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o indeferimento da justiça gratuita com base na opção do autor pelo juízo comum em detrimento dos Juizados Especiais Cíveis; (ii) determinar se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada reconhece que a opção pelo Juizado Especial Cível é facultativa, não podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido com base exclusiva nessa escolha processual.

A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige demonstração da insuficiência de recursos, presumida pela declaração de hipossuficiência, mas passível de afastamento diante de provas em sentido contrário.

A existência de financiamento ativo de veículo no valor de R$ 104.900,00 com parcelas mensais superiores à renda declarada evidencia incompatibilidade patrimonial e afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

O valor das custas processuais, diante do padrão de gastos do agravante, não se mostra desproporcional ou inatingível, reforçando a conclusão de ausência de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A escolha do juízo comum em detrimento dos Juizados Especiais Cíveis não pode, por si só, fundamentar o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

A declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade econômica incompatível com a alegada pobreza.

A incompatibilidade entre rendimentos declarados e compromissos financeiros assumidos constitui indício concreto para o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI, Rel. Des. Walter Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j. 04.07.2016.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020957-51.2025.8.11.0000

ALEXANDRE RICARDO GON
Ç
ALVES DA SILVA MARTINS
x
PAULO SERGIO BARBOSA ROS

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE RICARDO GON
Ç
ALVES DA SILVA MARTINS, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais Decorrentes de Acidente de Tr
â
nsito n. 1044966- 51.2025.8.11.0041, ajuizada em face de PAULO SERGIO BARBOSA ROS,
indeferiu
o
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Para tanto, aduz
o agravante que é hipossuficiente, possui renda inferior a três
salários-mínimos
, é pai de dois filhos e comprovou
,
documentalmente
,
sua condição econômica nos autos, inclusive com declaração firmada e documentos correlatos.

Sustenta que a decisão
recorrida
incorreu em ilegalidade ao vincular o indeferimento da gratuidade à mera opção do agravante pelo ajuizamento da ação perante o juízo comum, e não nos Juizados Especiais Cíveis.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Sem contrarrazões, porquanto não
triangularizada
a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente
,
cumpre discorrer acerca da fundamentação da decisão recorrida
, no ponto em que
, ao indeferir o pedido da gratuidade da justiça pretendida pelo agravante, entendeu que, por se tratar de ação de pequeno valor, esta poderia ser proposta junto ao Juizado Especial Cível.

Ao ver do Juízo singular, não haveria justificativa para a propositura da ação na vara de feitos gerais, ainda mais sem o devido recolhimento das custas processuais.

Apesar d
o valor atribuído à causa não superar o valor de 40 (quarenta)
salários-mínimos
e
,
assim, ser possível o seu ajuizamento junto ao Juizado Especial Cível, tal fato, por si só, não justifica o indeferimento da justiça gratuita, isso porque, a opção pelo sistema dos Juizados Especiais é facultativa.

A
própria jurisprudência já assentou
o
entendimento no sentido de que, não cabe ao Juízo indeferir o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de que a lide poderia ter sido proposta perante os Juizados Especiais Cíveis.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão agravada que indeferiu a benesse sob o fundamento de que a ação poderia ter sido proposta perante o Juizado Especial Cível. Descabimento. Opção facultativa da parte autora. Declaração de pobreza, corroborada por documento que demonstra renda mensal líquida inferior a três
salários mínimos
. Gratuidade cabível. Contratação de advogado particular que, por si só, não afasta a possibilidade de concessão do benefício. Decisão reformada. Recurso provido. (Relator(a): Walter Barone; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 04/07/2016; Data de registro: 04/07/2016)

Assim sendo, optando o agravante por demandar na Justiça Comum, resta analisar se
o mesmo
preencheu os pressupostos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

A concessão da gratuidade da justiça a pessoas naturais depende da demonstração da insuficiência de recursos para arcar com os encargos do processo, conforme art. 98 do C
ódigo de Processo Civil
. Embora a declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente goze de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), essa pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira suficiente.

No presente caso, segundo consta dos documentos juntados pelo próprio agravante, ele possui financiamento ativo de um veículo no valor de R$ 104.900,00
(cento e quatro mil e novecentos reais)
, com parcelas mensais de R$ 2.956,03
(dois mil novecentos e cinquenta e seis reais e três centavos)
. Ressalte-se que o salário informado no comprovante de rendimentos é de R$ 2.899,45
(dois mil oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos)
, valor inferior à parcela do financiamento, o que revela incompatibilidade entre os documentos e evidencia que a renda formal declarada não representa a totalidade de sua capacidade financeira.

Essa desproporção reforça a conclusão de que o agravante possui outras fontes de renda ou, ao menos, capacidade econômica que lhe permite suportar despesas expressivas
, o que afasta
a presunção de hipossuficiência que recairia sobre a declaração firmada, demonstrando-se inviável a concessão do benefício nos termos pleiteados.

Além disso, observa-se que o valor atribuído à causa é de R$ 10.084,07
(dez mil oitenta e quatro reais e sete centavos)
, sendo que, ao simular o recolhimento das custas iniciais no portal do TJMT, verifica-se que o montante devido corresponde a R$ 741,93
(setecentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos)
. Trata-se de valor que, embora não seja irrisório, tampouco revela-se inatingível à parte que mantém um compromisso financeiro mensal superior a esse valor, com a aquisição de bem de alto valor.

Dessa forma, ausentes elementos probatórios que corroborem a alegada hipossuficiência de forma robusta e diante dos indícios concretos de incompatibilidade entre a renda declarada e os compromissos financeiros assumidos, não há como reformar a decisão
de origem
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025